Tribunal: STF
Processo: Rcl 45637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937-RG, TEMA 1.075. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 27.1.2021 por Maria Virgínia da Costa Lino de Góes Barros e outros, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 8024235-79.2020.8.05.0000, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, Tema 1.075, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF:
    “AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 16 DA LEI 7.437/1997. MATÉRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONTROVÉRISA OBJETO DO RE 1.101.937/SP. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DEVE SER MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO” (fl. 2, e-doc. 5).
    2. Contra essa decisão Maria Virgínia da Costa Lino de Góes Barros e outros ajuízam a presente reclamação alegando que “o título executivo processado na origem foi formado na ação civil pública autuada sob o n. 583.00.1995.719385-7/000000-000, em que o IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor moveu contra o Banco do Estado da Bahia S/A, posteriormente adquirido pelo Banco Agravado, onde houve a condenação transitada em julgado em 24 de agosto de 2009 para pagamento da diferença dos índices inflacionários de 42,72% relativos ao Plano Verão aos poupadores clientes do Banco Agravado de todo território nacional, conforme efeito erga omnes atribuído na ação, com fulcro no artigo 16 da LACP c/c art. 103, III CDC, adotado no julgamento da ação civil pública em comento pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo" (fl. 2).
    Sustentam que “o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia descumpre o que foi posto pelo Senhor Ministro Alexandre de Moraes ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP, já que restou excetuado de qualquer sobrestamento os casos nos quais a questão sobre a validade do art. 16 da Lei 7.347/1985 tenha surgido, mas já tenha recebido solução definitiva” (sic, fl. 5).
    Assinalam que “a Ação Civil Pública n. 583.00.1995.719385-7/000000-000 de forma expressa debateu na fase de conhecimento tanto em razão de arguição formulada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) autor da ACP, quanto do Reclamado Banco do Brasil S/A que lá ocupou o polo passivo da demanda a questão da limitação territorial dos efeitos da sentença sob a ótica do art. 16 da Lei 7.347/1985 e ao final, decidiu-se pela validade nacional do título executivo, tendo assim transitado em julgado a mais de dez anos, precisamente em 24/08/2009, exaurindo o prazo sem o intento de ação rescisória” (sic, fl. 5).
    Argumentam que o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.101.397/SP, teria esclarecido, “no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP, que as ações que já houveram decisão sobre tal matéria, estão preclusas, protegidas pela coisa julgada, portanto, não serão sobrestadas” (sic, fl. 6).
    Assinalam que “a decisão sobre os limites da sentença da Ação Civil Pública com base no art. 16 da LACP decididamente, por força de coisa julgada, em nada influenciará no título exequendo dos autos de origem cujo transito em julgado já se operou a mais de dez anos, sendo claramente caso de exceção ao sobrestamento determinado no REx. n. 1.101.937/SP” (sic, fl. 12).
    Ressaltam que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF, “o Supremo Tribunal Federal, na totalidade de seus membros efetivamente analisaram e homologaram tanto o acordo, quanto o aditivo, restando mui claro a sua adesão totalmente facultativa pelo poupador, sem embargos de que, em caso de negativa de adesão ao acordo pelo poupador, o feito possa prosseguir com total regularidade” (sic, fl. 15).
    Asseveram que, “quando da homologação do aditivo ao acordo dos planos econômicos, no bojo da ADPF n. 165, já restou expressamente indicado que a discussão afeta a validade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública não deveria incidir nos casos relativos a expurgos inflacionários, merecendo provimento a reclamação também neste ponto” (fl. 16).
    Requerem liminar para “seja cassado o v. acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Agravo de Instrumento n. 8024235-79.2020.8.05.0000, que, determinou o sobrestamento do feito de origem” (fl. 17).
    Pedem a procedência desta reclamação para cassar o acórdão reclamado.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o sobrestamento do Processo n. 8024235- 79.2020.8.05.0000, a autoridade reclamada teria dado interpretação incorreta à ordem de suspensão nacional emanada pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, Tema 1.075, e desrespeitado o termo aditivo ao acordo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF.
    5. O ato judicial homologatório de acordo não serve de parâmero de controle em reclamação por ausência de previsão legal. A presente reclamação não pode, portanto, ser conhecida no ponto referente ao alegado desrespeito ao termo aditivo do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF.
    6. Quanto ao alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, melhor sorte não assiste aos reclamantes.
    Em 16.4.2020, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, Tema 1.075, determinou o sobrestamento de processos que versassem sobre a matéria referente à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. 
    Em 30.4.2020, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, o Ministro Alexandre de Moraes acolheu os embargos para prestar os seguintes esclarecimentos:
    “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. 
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. 
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. 
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. 
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. 
    Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. 
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS” (DJe 5.5.2020 – grifos nossos).
    7. Ao determinar a suspensão nacional de processos no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, concluiu pela possibilidade de sobrestamento de processos em fase de execução, individual ou coletiva. Ressalvou, contudo, “os processos em que tal questão [a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985] não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados”.
    8. Na espécie, em razão dessa ressalva, os reclamantes argumentam que o ato reclamado estaria em descompasso com a suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral, pois o processo de origem estaria acobertado pela coisa julgada, não se havendo cogitar de sobrestamento.
    Os reclamantes não se desincumbiram do dever legal de demonstrar que a controvérsia trazida no caso se ajustaria à exceção explicitada pelo Ministro Relator no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG. 
    O único documento referente ao processo de origem trazido ao conhecimento deste Supremo Tribunal pelos reclamantes é a decisão de sobrestamento do Agravo de Instrumento n. 8024235- 79.2020.8.05.0000.
    Nestes autos não há elementos a demonstrarem o exaurimento de eventual discussão sobre a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 no processo de origem, tampouco que essa controvérsia tenha sido suscitada. Esses são os elementos essenciais para a comprovação de que o processo na origem estaria abrangido pela exceção explicitada na decisão invocada como paradigma de controle. 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora